Tribunal: TJES
Processo: 5030744-80.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030744-80.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ORMY LITTIG CARVALHO
RECORRIDO: SONOLIFE PRODUTOS MAGNETICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5030744-80.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ORMY LITTIG CARVALHO

RECORRIDOS: SONOLIFE COLCHÕES LTDA e BANCO CSF S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE COMPRA. CRÉDITO JÁ LANÇADO NA FATURA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
ORMY LITTIG CARVALHO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta em face de
SONOLIFE COLCHÕES LTDA
e
BANCO CSF S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 13408197), a recorrente alega ter sido induzida a realizar a compra do colchão por ser hipervulnerável. Destaca, ainda, que a compra foi cancelada, no entanto, a cobrança retornou a fatura com vencimento em setembro de 2023.

Os requeridos apresentaram contrarrazões (ID’s 13408201 e 13408203).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

No mérito, irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Observo dos autos que a autora optou por cancelar a compra do Colchão Atenas Casal, registrado no pedido nº 56398 (ID 13407992), conforme se observa no e-mail de ID 13407994.

Ocorre que, diferentemente do alegado pela recorrente em sua peça inicial, o pedido já estava cancelado pelos requeridos nas faturas de seu cartão de crédito 530034******5413, conforme se infere da fatura referente a julho de 2023 (ID 13407997), considerando que o 2º requerido já havia concedido o crédito após o contato direto da autora.

Assim, considerando que os valores já estavam cancelados, após o envio do crédito pela loja, ora 1ª requerida, apenas foi relançado o valor na fatura de setembro de 2023 para “zerar” a transação (ID 13407999), eis que a autora já tinha o crédito anterior, sob pena de a autora ter um novo desconto e enriquecimento ilícito.

Não vejo, assim, falha na prestação dos serviços pelos requeridos, tratando-se apenas de equívoco na leitura das faturas com os créditos já concedidos de forma antecipada. Assim, não é possível acolher o pedido inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)